Tribunal: TJES
Processo: 5001190-82.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Ausência de Nome das Partes
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-82.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANDERVAN LIMA FRAGA

APELADO: FERNANDO ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – NULIDADE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – NULIDADE INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável”. (REsp n. 1.432.579/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 23/11/2017.)

2. A ação anulatória (querela nullitatis) é o meio adequado para buscar a anulação de sentença proferida em outro processo no qual se constate a existência de vício insanável na citação.

3. Na ação de usucapião, é obrigatória a citação do proprietário registral do imóvel usucapiendo, restando configurada a nulidade processual insanável caso não seja realizada, comportando acolhimento da presente q
uerela nullitatis.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LANDERVAN LIMA FRAGA

em face da r. sentença de id. 5986541, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 5986551, proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Guaçuí que, nos autos da “
ação
de
claratória de nulidade ‘querela nullitatis insanabillis’”
ajuizada contra ele por
FERNANDO ALVES FERNANDES
,
que

julgou procedente o pedido exordial para “declarar a NULIDADE da sentença prolatada nos autos do processo de usucapião nº. 0002310-90.2018.8.08.0020, e, consequentemente, anular a matrícula 10.559, Ficha 1, lavrada em 22/03/2022 junto ao Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis da Comarca de Guaçuí, julgando extinto o processo com julgamento de mérito CPC, art. 487, I)”.

Em suas razões (id. 5986556), a parte recorrente aduz, em suma, (i) a indevida concessão de gratuidade ao autor; (ii) a falta de assinatura a rogo no contrato assinado não trouxe prejuízo ao autor naquela demanda que ao final foi julgado procedente o processo e há indícios nos autos que demonstram a validade da manifestação da vontade da contratante; (iii) não há que se falar em ausência de citação ou nulidade absoluta.

Contrarrazões no id. 5986560 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001190-82.2022.8.08.0020.

APELANTE: LANDERVAN LIMA FRAGA.

APELAD
O
:
FERNANDO ALVES FERNANDES.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LANDERVAN LIMA FRAGA

em face da r. sentença de id. 5986541, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 5986551, proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Guaçuí que, nos autos da “
ação
de
claratória de nulidade ‘querela nullitatis insanabillis’”
ajuizada contra ele por
FERNANDO ALVES FERNANDES
,
que

julgou procedente o pedido exordial para “declarar a NULIDADE da sentença prolatada nos autos do processo de usucapião nº. 0002310-90.2018.8.08.0020, e, consequentemente, anular a matrícula 10.559, Ficha 1, lavrada em 22/03/2022 junto ao Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis da Comarca de Guaçuí, julgando extinto o processo com julgamento de mérito CPC, art. 487, I)”.

Em suas razões (id. 5986556), a parte recorrente aduz, em suma, (i) a indevida concessão de gratuidade ao autor; (ii) a falta de assinatura a rogo no contrato assinado não trouxe prejuízo ao autor naquela demanda que ao final foi julgado procedente o processo e há indícios nos autos que demonstram a validade da manifestação da vontade da contratante; (iii) não há que se falar em ausência de citação ou nulidade absoluta.

Pois bem.

De início, destaco que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Por sua vez, ressalto que a parte adversa pode oferecer impugnação à justiça gratuita, sendo seu o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário, o que não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, tendo o apelante limitado a veicular a informação de que o autor reside em bairro nobre do Rio de Janeiro.

Ademais, em análise dos autos, verifico que não há elementos que infirmam a declaração de hipossuficiência econômica deduzida pelo apelado, razão pela qual a sua irresignação não deve ser acolhida.

Seguindo, antes de adentrar ao mérito da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação na sentença recorrida, proferida pela culto magistrado Dr. Eduardo Geraldo de Matos.

Trata-se de “ação declaratória de nulidade ‘querela nullitatis insanabillis’” proposta pelo ora apelado em face do apelante, sustentando, em síntese como bem delimitado pelo juízo
a quo
que:

Narra o autor, em síntese, que o falecido irmão do requerido, Sr. Vanderlan Lima Fraga, ajuizou, perante esta Vara, uma ação de usucapião que tramitou sob o nº. 0002310-90.2018.8.08.0020, referente a um imóvel residencial urbano situado na Rua Capitão Waldir Alves Siqueira, s/nº, Centro, nesta cidade e Comarca medindo 88.06 m2 (oitenta e oito metros quadrados e seis centímetros) e perímetro de 38,25m (trinta e oito metros e vinte e cinco centímetros) confrontando por seus diversos lados com Sebastião Carvalho Fraga, Arnaldo Lucindo, e Expedito José Gonçalves Machado, conforme consta na matrícula 10.559, Ficha 1, lavrada em 22/03/2022 junto ao Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis da Comarca de Guaçuí.

Esclarece que, no bojo da referida ação de usucapião, foi narrado na inicial que os pais do requerido
SEBASTIÃO CARVALHO FRAGA,
e
IVONETE LIMA FRAGA
(já falecidos), teriam adquirido a área em questão em 12 de maio de 1952 através de contrato de compra e venda, e, posteriormente, vendido o imóvel para a Sra.
CÉLIA ALVES LIMA
(irmã de Ivonete), não tendo a Sra.
CÉLIA
nunca chegado a tomar posse do imóvel, o qual teria permanecido com os vendedores e, posteriormente, com o Sr.
VANDERLAN
até o momento de seu falecimento.

Ocorre que, consoante alega o requerente, na verdade, o imóvel adquirido pelo casal
SEBASTIÃO
e
IVONETE
foi vendido para
NELSON FERNANDES
e
ODETE ALVES FERNANDES
, irmã e cunhado de
IVONETE
, e, que o casal que adquiriu o imóvel (pais do requerente), em que pese a aquisição, teriam deixado
IVONETE
e
SEBASTIÃO
permanecerem no local, visto que enfrentavam problemas financeiros.

Ato contínuo, em 1981, ante o falecimento de seu esposo,
Sr. ODETE
adquiriu a totalidade do bem, e, posteriormente, em 1999, o requerente
FERNANDO
adquiriu a propriedade do imóvel através de adjudicação do espólio de sua genitora, razão pela qual defende ser o legítimo proprietário do imóvel.

Acrescenta o autor que permitiu que o Sr. Vanderlan permanecesse no local até o seu falecimento, através de contrato de comodato firmado verbalmente. Esclarece, ainda, que o requerido nunca morou ou teve posse do imóvel, tendo o local permanecido fechado desde a morte de Vanderlan.

Diante desses argumentos, o requerente pugnou pela procedência da demanda diante de três fundamentos. O primeiro é de que o reconhecimento da posse do requerido por usucapião é passível de nulidade, porque o autor, na condição de proprietário, deveria ter sido citado/intimado para integrar a lide.

Segundo, que a procuração do Sr. Vanderlan, juntada no mencionado processo de usucapião, possui assinatura por impressão digital, porém ele não é pessoa analfabeta e que, além disso, na época, havia perdido a visão e, desta forma, a procuração deveria ter sido firmada com a presença de testemunhas.

Por fim, sustenta que não foi colacionada na ação de usucapião a certidão de inteiro teor do imóvel, acostando apenas a escritura de aquisição do bem por seus pais.

Por meio da r. sentença, o culto magistrado Dr. Eduardo Geraldo de Matos
,
acolheu o pleito autoral e declarar a nulidade da sentença prolatada nos autos do processo de usucapião nº. 0002310-90.2018.8.08.0020.

Desta forma a controvérsia cinge em verificar se a declaração de usucapião, proferida no bojo dos autos de n. 0002310-90.2018.8.08.0020, é passível de anulação.

Sobre a ação de nulidade da sentença, a denominada
querela nullitatis
, segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.”. (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Na hipótese dos autos, verifico que na certidão relativa ao imóvel em discussão nos autos, consta a informação de que por meio do protocolo de n. 14.006, na data de 27/07/1999 “Consta a transferência do referido imóvel, tendo como transmitente o Espólio de Odete Alves Fernandes, e adquirente Fernando Alves Fernandes, de acordo com Carta de Adjudicação extraída pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro – RJ em 01.02.1999” (id. 5986280- fls. 1 do pdf). E, inclusive, no bojo dos autos da usucapião, é possível verificar, por meio do Ofício de fls. 60 e 62 (id. 5986487) expedido pela Prefeitura Municipal de Guaçuí que o imóvel encontrava-se cadastrado no “Superintendência de Tributação em nome de Fernando Alves Fernandes”.

Ocorre que, nos autos da ação de usucapião o proprietário registral não foi incluído no polo passivo com a realização da respectiva citação. E, como se sabe a citação do proprietário registral é um dos atos mais importantes do procedimento da usucapião e, logo, é causa de nulidade processual insanável a ausência de citação do proprietário registral do imóvel usucapiendo para compor a relação processual da ação de usucapião

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável”. (REsp n. 1.432.579/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 23/11/2017.)

Neste sentido é o entendimento dos egrégio Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – NULIDADE INSANÁVEL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
É causa de nulidade processual insanável a ausência de citação do proprietário registral do imóvel usucapiendo para compor a relação processual da ação de usucapião
. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5000922-54.2023.8.08.0000, Relator: Des. Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data: 14/06/2023, grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE TERRAS PARTICULARES. CITAÇÃO DAQUELE EM NOME DE QUEM O IMÓVEL USUCAPIENDO ESTÁ REGISTRADO E DE SEU CÔNJUGE. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou: Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável. (REsp 1432579/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-10-2017, data da publicação/fonte: 23-11-2017). [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002335-92.2014.8.08.0069, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULITATIS. USUCAPIÃO. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA. Nulidade conforme consistentemente esta corte se pronuncia, a questão da citação é de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, inclusive em ação anulatória, a chamada querela nulitatis, reconhecida pela doutrina e jurisprudência. Em sendo a citação um pressuposto de validade, uma sentença proferida contra um réu que não tenha sido citado ou citado invalidamente, é uma sentença que existe, mas que é nula e que pode ser impugnada a qualquer tempo. (TJMG, AC nº 1.0325.12.001632-5/001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; j. Em 08.05.2014). [...] (Apelação Cível nº 2010.028403-0, de Tijucas, Rel. : Des. Subst. Gerson cherem II, j. 23-07-2015, grifou-se). Assim, é nula, de pleno direito, a sentença proferida em ação de usucapião em que não foi citado aquele que possui o registro de imóvel sobreposto pela área usucapida (a nº 2006.004143-7, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 12-7-2007). (apelação cível nº 2009.061456-9, de criciúma, Rel. : Des. Carlos prudêncio, j. 09-11-2010) (AC nº 0300434-05.2014.8.24.0058, des. André Carvalho). Demonstrado nos autos que o imóvel usucapido fazia parte de matrícula cujo titular não foi citado, há de ser reconhecida a nulidade da sentença. (TJSC; APL 0304743-45.2016.8.24.0011; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; Julg. 01/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOA DISTINTA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO.
I. Por tratar-se de demanda proposta pelo possuidor contra o proprietário, a Ação de Usucapião deverá ser ajuizada em face daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Precedentes.
II. Na hipótese, por haver sido indicada no polo passivo da demanda pessoa distinta daquela em cujo nome está transcrito o imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, impõe-se a extinção da demanda por ilegitimidade passiva ad causam . III. Recurso conhecido. Preliminar ex officio acolhida para anular a sentença e extinguir o feito com amparo no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. (TJES, Classe: Apelação, 008170028164, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019, grifei).

AÇÃO RESCISÓRIA. QUERELA NULLITATIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROPRIETÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. A ação rescisória requisita uma das hipóteses taxativas do
art.
485 do CPC
que presumem situações que normalmente demandam alguma indagação jurídica ou considerável dilação probatória. A
falta de citação do proprietário registral em ação de imissão de posse induz nulidade do processo que independe de ação rescisória e autoriza querela nullitatis.
- Circunstância dos autos em que se impõe acolher o parecer ministerial para julgar procedente a ação e desconstituir a sentença. Ação julgada procedente. (TJRS; AR 0127352-43.2014.8.21.7000; Pelotas; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Moreno Pomar; Julg. 13/08/2015; DJERS 20/08/2015, grifei).

Desta forma, é imprescindível a citação do proprietário registral na usucapião, restando configurada a nulidade processual insanável comportando acolhimento a presente q
uerela nullitatis.

E, diante do reconhecimento desse vício, deixo de apreciar as demais teses, pois “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Diante disso,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
e, nos termos do art. 85, §11º majoro para 12% (doze por cento) os honorários recursais sobre o valor atualizado na causa

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 3/10/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.